Tribunal: TJSP
Processo: 0013027-12.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Falso Testemunho perpetrado em processo penal – Artigo 342, § 1o, do Código Penal – Tentativa de eximir a responsabilidade criminal de terceiro – Prova segura – Absolvição por insuficiência de provas – Descabimento. Ausência de influência do depoimento no julgamento da causa originária – Atipicidade – Descabimento - Crime formal – Dosimetria que não merece reparos –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Falso Testemunho perpetrado em processo penal – Artigo 342, § 1o, do Código Penal – Tentativa de eximir a responsabilidade criminal de terceiro – Prova segura – Absolvição por insuficiência de provas – Descabimento. Ausência de influência do depoimento no julgamento da causa originária – Atipicidade – Descabimento - Crime formal – Dosimetria que não merece reparos – Condenação mantida – Recurso improvido.